Tribunal: TJDFT
Processo: 0751684-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança e agravo interno. Internação hospitalar com suporte oncológico. Astreintes. Segurança concedida. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, visando à transferência do impetrante para leito hospitalar com suporte em oncologia, diante da gravidade do quadro clínico. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão liminar que determinou a internação e fixou multa diária pelo descumprimento.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da autoridade impetrada; (ii) examinar a existência de direito líquido e certo à internação hospitalar; e (iii) avaliar a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas.
III. Razões de decidir
4. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para responder por atos relacionados à gestão do Sistema Único de Saúde.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição e pela legislação infraconstitucional, impondo ao Estado o dever de garantir internação adequada, inclusive na rede privada, quando inexistente vaga na rede pública.
6. A insuficiência estrutural não afasta a obrigação estatal de assegurar tratamento indispensável à preservação da vida.
7. A multa diária é instrumento legítimo de coerção para cumprimento da ordem judicial, descabendo sua revisão quando não se mostrar desproporcional diante da gravidade do caso e do atraso verificado.
IV. Dispositivo
10. Segurança concedida. Agravo interno não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do DF, arts. 204 e 207; Lei no 12.732/2012, art. 2o; CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TJDFT, MSG 0701135-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 31/03/2025; TJDFT, MSG 0751506-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 10/03/2025.